Tribunal: STF
Processo: ARE 1489974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO PUNIÇÃO DA AUTOLESÃO. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS.



    A posse de drogas para uso próprio, no caso uma porção de maconha, pesando 3,380g, configura a conduta ilícita prevista no art. 28 da Lei de Drogas, por afetar o bem jurídico tutelado, que é a saúde pública, não sendo hipótese de configuração de autolesão. A norma penal em causa tutela interesse coletivo que se sobrepõe ao direito individual de liberdade, assegurado constitucionalmente. A posse de substância entorpecente representa perigo para a saúde pública, o que autoriza o apenamento da conduta do agente sem que resultem feridos os seus direitos constitucionais.



    Conjunto probatório, composto de prova testemunhal e técnica, harmônicas entre si, que conduz à condenação.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) a autoria emerge do conjunto da prova oral obtida em juízo, tendo-se em conta os relato do policial militar que efetuou a revista e apreensão, Dione Anhaia, no sentido de que a droga foi localizada em poder do acusado, durante revista no interior do mercado em que trabalhava.



    O réu, por sua vez, admitiu a prática do ilícito, afirmando que a droga era destinada ao seu consumo pessoal, mas ressaltando que não a estava portando, pois estava guardada dendro de sua residência, que foi invadida pelos policiais que estariam perseguindo dois assaltantes do mercado.



    Da prova colhida sob o contraditório judicial e cotejada com os elementos indiciários contidos no expediente criminal, não se extrai qualquer elemento a dar sustentação à alegação do réu de que sua residência teria sido invadida pelos policiais militares, aí localizando a porção de maconha apreendida.



    Isso porque consta do boletim de ocorrência que os agentes abordaram o réu "em atitude suspeita dentro do Mercado São Lucas", momento em que foi revistado e encontrada uma substância semelhante a maconha. Na mesma oportunidade foi colhido o relato do apelante, que nada mencionou a respeito de eventual invasão de domicílio. Trata-se, portanto, de alegação vazia, sem respaldo em elemento de prova contido nos autos. Já o relato do policial em juízo confirmou o contido no boletim de ocorrência, devendo, por decorrência lógica e por sua coerência, prevalecer sobre a alegação defensiva, repito, sem qualquer comprovação nos autos.



    Daí que vai afastada a tese de ilicitude na obtenção da prova, decorrente de invasão de domicílio, que à toda evidência, não pode ser tomada em consideração porque minimamente demonstrada.



    O conjunto da prova, portanto, é firme e não deixa antever qualquer discrepância entre seus elementos integrativos, de modo a não restar dúvidas em relação à autoria e forma de como aconteceu a localização da droga, mostrando-se suficiente para sustentar o decreto condenatório.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente